Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Direito civil. Contrato de plano de saúde. Resilição unilateral. Prévia notificação. Não total observância. Consumidora gestante. Impositiva a continuidade da assistência. Danos extrapatrimoniais configurados. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que a condena à obrigação de “promover a reativação do contrato de plano de saúde da parte autora, nos mesmos termos anteriores e mediante o pagamento mensal da contraprestação pactuada, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida”, e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 7.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) a autora (ora apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré (apelante), em 20.05.2022, e desde então tem adimplido regularmente a contraprestação; (ii) em dezembro de 2023, no curso de acompanhamento pré-natal e com indicação e agendamento de parto cesáreo, teria sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora; (iii) formalizou reclamação perante a ANS e ajuizou a presente demanda, em 23.12.2023, com pedido liminar de restabelecimento do atendimento; (iv) a concessão da liminar foi deferida em 26.12.2023 e ratificada com a prolação da sentença ora impugnada, em que a parte ré (também condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais) objetiva a improcedência dos pedidos, uma vez que a resilição contratual teria ocorrido em regular exercício do direito e teriam sido atendidos os pressupostos legais e procedimentos regulares.
3. As decisões anteriores. No curso do processo, a parte ré teria interposto agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão concessiva da antecipação da tutela, o qual foi desprovido (AI 0702449-78.2024).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) se teria sido abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ora recorrente, consistente na resilição unilateral do contrato; (ii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão.
III. Razões de decidir
5. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei no 9.656/1998.
6. O segurado de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão ou empresarial deve ser notificado previamente, com antecedência mínima de sessenta dias, antes de cristalizada a resilição unilateral do contrato, a fim de evitar situação excessivamente gravosa ao consumidor.
7. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não comprovou que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pela beneficiária, o que configura falha na comunicação e obsta os pretendidos efeitos da resilição unilateral (abusiva) do contrato. Ademais, o “e-mail” apresentado pela operadora não teria identificado o endereço eletrônico da beneficiária.
8. O STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). Essa concepção jurídica pode ser estendida, por equiparação, aos casos da gestante em acompanhamento pré-natal.
9. A situação vivenciada pela parte apelada, em decorrência da falha na prestação do serviço, que gerou a negativa de cobertura do plano de saúde e, por conseguinte, a impossibilidade de agendar as consultas e exames necessários ao acompanhamento pré-natal, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da sua personalidade (CC, art. 12), cuja estimativa (R$ 7.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.

_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 187; Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o e Lei n° 9.656/1998, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sumular n° 608; STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 06.04.2021;TJDFT, acórdão 1625080, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJE 14.10.2022; TJDFT, acórdão 1873250, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos, Sexta Turma Cível, DJE 17.6.2024; TJDFT, acórdão 1438541,Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE 27.07.2022.